Tribunal: TJSP
Processo: 0005205-21.2006.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000128602.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelação Cível no 0005205-21.2006.8.26.0383, da Comarca de
Nhandeara, em que é apelante GENIVALDO TEIXEIRA DE
CARVALHO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS
MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0005205-21.2006.8.26.0383 -NHANDEARA - VOTO 33.033.
APELAÇÃO 0005205-21.2006.8.26.0383.
COMARCA: NHANDEARA.
APELANTE: GENIVALDO TEIXEIRA DE CARVALHO.
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NHANDEARA.
VOTO 33.033.
EMENTA:
Apelação.
Embargos
à
execução.
Improcedentes. Arguição de nulidade da
sentença. Inocorrência. Observância ao
devido processo legal. Matérias que foram apreciadas mediante acórdão
anterior desta Corte. Não cabimento de
reanálise. Desacolhimento ao argumentado
pelo
ora
apelante.
Manutenção
da
sentença atacada que é de rigor. Recurso
improvido, portanto.

Trata-se de apelação (folhas 144 a
164) interposta por Genivaldo Teixeira de Carvalho
à respeitável sentença (folhas 129/130 e 140) pela
qual improcedentes os embargos à execução por ele
opostos.
Esse apelante, ainda, fora condenado
ao pagamento de custas processuais e de honorários
advocatícios fixados em mil reais (R$ 1.000,00).
Esse apelante, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) nulidade da sentença; b)
deveria o magistrado ter decidido sobre as questões preliminares e saneado o processo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0005205-21.2006.8.26.0383 -NHANDEARA - VOTO 33.033.
oportunizando as partes a produção de provas; c)
não haver o MM. Juiz a quo apreciado todas as
matérias suscitadas; d) ofensa ao devido processo
legal; e) não ter havido o trânsito em julgado da
decisão deste Tribunal (folhas 102/108) e dever
ser observado o decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça no recurso especial interposto contra essa
decisão;
f)
os
cálculos
contidos
nos
autos
relativos à execução são diversos dos apresentados
nos embargos sob foco, os quais não foram objeto
de análise; g) sobreveio a edição da Lei Municipal
2.423/2017 que concedeu benefícios para pagamento
de dívidas tributárias e não tributárias; h) ter
sido indeferido o pedido de aplicação desse novo
diploma; i) serem complexos os cálculos apreciados
pelo magistrado; j) ter havido limitação do
período base para os cálculos mediante o título
judicial (“no quinquênio anterior à citação”); k)
a planilha de cálculos homologada pelo magistrado
considerou período superior a dez anos anteriores
à distribuição da ação, bem ainda observou índice
de correção monetária não constante da petição
inicial;
l)
haver
excesso
de
execução;
m)
iliquidez do título executivo; n) requerer a
reforma da sentença a fim de que extinta a
execução e determinada a liquidação própria; ou
anulada a decisão recorrida ou, ao menos, aplicados os benefícios da Lei Municipal
2.423/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0005205-21.2006.8.26.0383 -NHANDEARA - VOTO 33.033.
Seguiu-se
apresentação
de
resposta
pela apelada (folhas 173 a 178), que sustentou, em
resumo, não proceder o alegado por essa apelante.
Houve manifestação pelo Ministério
Público em primeira instância (180 a 182).
Sobreveio
parecer
da
douta
Procuradoria de Justiça no sentido do improvimento
do recurso (folhas 189 a 192).
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se negar provimento à apelação.
Trata-se de ação civil pública por
ato de improbidade administrativa em fase de
execução.
A propósito, o digno juiz a quo
julgou
improcedentes
os
embargos
à
execução
opostos pelo ora apelante (folhas 129 e 130). Sua
Excelência considerou que parte das alegações
contidas na petição foram decididas anteriormente
por esta Corte mediante julgamento de agravo de
instrumento e, assim, não se justificaria a
reapreciação ou o eventual acolhimento. Ainda,
nessa decisão fora desacolhida a impugnação referente aos cálculos e, por conseguinte,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0005205-21.2006.8.26.0383 -NHANDEARA - VOTO 33.033.
estendidos os efeitos da decisão proferida nos
autos de execução (0000778-15.2005) no sentido de
homologação
dos
cálculos
apresentados
pelo
exequente.
o ora apelante opusera embargos à
execução
(folhas
2
a
6).
Por
sinal,
houve
interposição de agravo de instrumento (registrado
sob o número 711.838-5/1-00) por esse embargante
contra a decisão pela qual se determinou fossem
esses embargos processados como cumprimento de
sentença nos termos da Lei 11.232/2005, bem ainda
se rejeitou as preliminares arguidas (folhas 40 e
41).
Com efeito, esta Câmara dera parcial
provimento ao agravo de instrumento (registrado
sob o número 711.838-5/1-00) outrora interposto
por esse recorrente a fim de que processados os
embargos
à
execução
em
conformidade
à
lei
revogada. De outra parte, esta Corte não acolhera
as alegações de ilegitimidade passiva, iliquidez
do título e relativização da coisa julgada,
mantida, assim, nesse ponto, a decisão recorrida
(folhas 102 a 108).
Outrossim,
mediante
julgamento
de
agravo em recurso especial (folhas 165 a 168), o
Superior
Tribunal
de
Justiça
mantivera-se
o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0005205-21.2006.8.26.0383 -NHANDEARA - VOTO 33.033.
acórdão
relativo
ao
supradito
agravo
de
instrumento, observando-se apenas que o magistrado
de primeira instância deveria apreciar as matérias
arguidas pelo embargante.
Devolvidos
os
autos
à
origem
e
transitado em julgado esse decisum, o digno juiz
da causa determinou fossem as partes intimadas
para manifestação acerca do prosseguimento dos
correspondentes embargos (folhas 126).
Ressalta-se
ainda
que,
mediante
anterior decisão proferida nestes embargos (folhas
40
e
41),
o
douto
magistrado
procedeu
ao
saneamento do processo e analisou as questões
preliminares suscitadas.
Aliás, essa decisão fora objeto do
referido agravo de instrumento (número 711.838
-5/1-00), no qual constou, dentre o mais, o
seguinte:
“A legitimidade passiva do agravante é
inquestionável,
pois
o
acórdão
não
alterou
sua
condenação à responsabilização solidária pelo dano
patrimonial e pelo pagamento da multa.
A
inicial
da
execução
se
mostra
formalmente perfeita, pois a liquidação do título só
dependia de cálculos aritméticos, conforme demonstrado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0005205-21.2006.8.26.0383 -NHANDEARA - VOTO 33.033.
pela memória e documentação apresentada.
Não há a menor fundamentação legal ou
lógica
quanto
à
suscitação
do
princípio
da
relativização da coisa julgada mesmo porque não se
aplica à espécie o decidido na reclamação n° 2.138 do
Colendo
Supremo
Tribunal
Federal.
A
referida
reclamação tem sua eficácia contida no processo da
ação onde foi interposta e decidida.”
A bem ver, dera-se provimento a este
agravo tão somente para que fossem processados os
embargos à execução nos termos da legislação
vigente à época em que foram opostos, mantida, no
mais, o decisum outrora recorrido.
Logo,
não
era
mesmo
hipótese
de
reapreciação das supraditas questões pelo douto
magistrado sentenciante. Sobreleva ainda notar que
na decisão proferida pelo Superior Tribunal de
Justiça fora negado provimento ao recurso a fim de
manter-se o acórdão referente a esse agravo de
instrumento, sem qualquer ressalva em relação à
apreciação dessas matérias.
Presentes essas realidades, não se
reconhece
nulidade
da
respeitável
sentença
atacada.
Também não prospera o alegado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0005205-21.2006.8.26.0383 -NHANDEARA - VOTO 33.033.
recorrente no sentido de violação ao devido
processo legal, pois consta ter havido intimação
das partes para manifestação antes da prolação da
sentença (folhas 126/127 e 128).
Por sua vez, em relação à alegada
incorreção
dos
cálculos
apresentados
pela
exequente, o digno juiz sentenciante considerou
que esses cálculos demonstraram o respectivo
processo de elaboração com indicação dos períodos
e dos índices de atualização monetária, bem ainda
dos atos normativos aplicados (folhas 130). Sua
Excelência, por sinal, estendera os efeitos da
decisão
proferida
nos
autos
de
execução
(0000778-15.2005) em relação à homologação dos
cálculos do exequente.
Por
sinal,
contra
essa
decisão
proferida nos autos de execução fora interposto
por
esse
executado
agravo
de
instrumento
(2204392-38.2018.8.26.0000),
o
qual
improvido.
Aliás, por ocasião desse julgamento, além de se
considerar não ser hipótese de refazimento dos
cálculos por perito, afastou-se a possibilidade de
adesão ao programa de parcelamento (REFIS).
Esse
acórdão
está
ementado
na
seguinte conformidade:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
Civil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO CÍVEL 0005205-21.2006.8.26.0383 -NHANDEARA - VOTO 33.033.
Pública por ato de improbidade administrativa. Cumprimento de sentença. Pretensão de adesão a
programa de parcelamento (REFIS). Não cabimento.
Vedação
à
realização
de
transação,
acordo
ou
conciliação nas ações da espécie. Inteligência do
artigo 17, §1°, da Lei 8.429/1992. Ser de rigor o
ressarcimento do dano, acrescido de juros e correção
monetária. Desnecessidade de refazimento dos cálculos.
Decisão agravada que, acertada, ora é mantida. Recurso
improvido, portanto.”1
Portanto, desacolhe-se o alegado pela
recorrente e, assim, mantém-se a respeitável
sentença,
aliás,
também,
pelos
respectivos
fundamentos.
Derradeiramente, nos termos do artigo
85, parágrafos 2o, 8o e 11, do Código de Processo
Civil, ora se majora a verba honorária, por
equidade,
em
trezentos
reais
(R$
300,00),
inalterado o valor fixado em primeiro grau de
jurisdição (à ordem de mil reais).
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
1 Julgamento em 30 de abril de 2019.